Tribunal: TJSP
Processo: 0012555-15.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Habeas Corpus – Reexame de fundamentação da sentença condenatória – Matéria não passível de discussão em sede de Habeas Corpus – Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame do mérito de sentença condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria reservada à via recursal adequada, a apelação, na qual é possível reavaliar não apenas as teses jurídicas pertinentes

Ementa:
Habeas Corpus – Reexame de fundamentação da sentença condenatória – Matéria não passível de discussão em sede de Habeas Corpus – Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame do mérito de sentença condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria reservada à via recursal adequada, a apelação, na qual é possível reavaliar não apenas as teses jurídicas pertinentes como todo o contexto probatório.